Tribunal: TJSP
Processo: 3001607-70.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – R. decisão que desacolheu a impugnação, afastando aplicação da Lei no 11.960/09 para fins de correção monetária - Cabimento – Violação à coisa julgada – Inocorrência diante da natureza processual da Lei no 11.960/09, conforme já decidiu a jurisprudência da Suprema Corte - Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – R. decisão que desacolheu a impugnação, afastando aplicação da Lei no 11.960/09 para fins de correção monetária - Cabimento – Violação à coisa julgada – Inocorrência diante da natureza processual da Lei no 11.960/09, conforme já decidiu a jurisprudência da Suprema Corte - Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral no 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 no que tange à correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E, visto que a Corte Suprema não fez distinção entre o período de execução do julgado e a efetiva expedição do precatório – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000588612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001607-70.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, são agravados CENIRA FANHANI,
CLISLENE FERNANDES LEITE, BENEDITA DE NAZARETH DA SILVA PINTO,
BENEDITA
APARECIDA
ALVES,
MARIA
APARECIDA
BUENO
LEITE,
CHRISTIANE APARECIDA FERNANDES LEITE, ANA ELIETE FERREIRA
FRANCO, ELZA DORA RODRIGUES ALVES BORGES, SOLANGE DA SILVA e
ODETTE MOREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2018.
Silvia Meirelles
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001607-70.2018.8.26.0000 JV
Agravante: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM
Agravados: CENIRA FANHANI e OUTROS
Comarca: SÃO PAULO
Juíza: Dra. LAIS HELENA BRESSER LANG
Voto no 11.104 MAF*
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Impugnação
ao
cumprimento de sentença
R. decisão que desacolheu a
impugnação, afastando aplicação da Lei no 11.960/09 para fins
de correção monetária - Cabimento Violação à coisa julgada
Inocorrência diante da natureza processual da Lei no
11.960/09, conforme já decidiu a jurisprudência da Suprema
Corte - Julgamento do incidente instaurado na Repercussão
Geral no 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da
Lei no 11.960/09 no que tange à correção monetária, devendo
ser aplicado o IPCA-E, visto que a Corte Suprema não fez
distinção entre o período de execução do julgado e a efetiva
expedição do precatório Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CBPM contra a r. decisão que desacolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, e afastou a aplicação da Lei no 11.960/09 para fins
de correção monetária.
Sustenta a agravante que deve ser respeitado o título
executivo judicial que determinou a aplicação da Lei 11.960/09, sob pena de
violação à coisa julgada. Subsidiariamente, requer que seja utilizada a TR até
a data da expedição do ofício requisitório.
Assim, pleiteia pela reforma do r. decisum, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inversão dos ônus da sucumbência.
Não houve concessão de efeito suspensivo (fls. 11/12).
Contraminuta a fls. 14/19.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão que desacolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, e afastou
a aplicação da Lei no 11.960/09 para fins de correção monetária.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, ao contrário do alegado pela agravante,
não há que se falar em violação à coisa julgada.
Com efeito, a jurisprudência tem entendido que as
normas que dispõem acerca de juros de mora e correção monetária possuem
natureza de direito instrumental (ou processual), e não de direito material,
razão pela qual têm aplicabilidade imediata, independentemente da data em
que houve o trânsito em julgado da r. sentença.
A respeito do tema, importante destacar o seguinte
julgado desta Colenda Câmara, cujo trecho pertinente segue transcrito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento
de sentença - Juros de mora e correção monetária - Taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros que configura matéria de ordem pública podendo ser
apreciada a qualquer tempo e de oficio pelo magistrado -
Pretensão da aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no
11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no
9.494/07 - Inaplicabilidade para o cálculo da correção
monetária e aplicabilidade para os juros de mora -
Entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE no 870.947/SE (Tema no 810) - Precedentes
Decisão
reformada - Recurso provido.
(...)
Assim, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda
Pública foi julgado inconstitucional e o índice que deve ser
aplicado é o IPCA-E, na fase de execução ou para as ações em
que ainda não foi expedido o precatório.
Isso porque, conforme entendimento assentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, as normas disciplinadoras de juros e
correção
monetária
possuem
natureza
eminentemente
processual, devendo ser, obrigatoriamente, aplicáveis aos
processos em curso à luz do princípio tempus regit actum.
(grifei).
(Agravo de Instrumento no 2250895-54.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Leme de Campos, em 12.03.2018)
Assim, não há que se alegar a violação à coisa julgada,
mormente em se considerando que a referida lei foi declarada
inconstitucional, razão pela qual fica afastada tal alegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, a questão encontrava-se sub judice no incidente
de Repercussão Geral no 810/STF, instaurado para fins de verificação dos
efeitos da modulação das ADIs nso 4.357 e 4.425 sobre os valores ainda em
liquidação de sentença.
Contudo, em 20.09.2017, houve o julgamento de mérito
do referido incidente, com a publicação do Informativo no 878/STF, tendo
Corte Superior assim se posicionado:
“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (1), com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
[CF, art. 5o, “caput” (2)]; quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desproporcional ao direito de propriedade [CF, art. 5o, XXII (3)],
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.“ (g.m.)
Dessa forma, o art. 5o, da Lei no 11.960/09 foi julgado
inconstitucional no que tange à atualização monetária, não havendo distinção,
pela Suprema Corte, sobre o índice a ser observado na fase de execução ou de
expedição do precatório, o que denota que deverá ser aplicado o IPCA-E para
todo o período.
E nem poderia ser diferente, eis que a Taxa Referencial,
que foi criada durante o Plano Collor II e, de acordo com a Lei no 8.177/91, é
apurada em conformidade com o volume de captação do Certificado e Recibo
de Depósito Bancário (CDB/RDB) dentre os bancos múltiplos com carteira
comercial ou de investimento, bancos comerciais e de investimentos e caixas
econômicas.
Por conseguinte, a TR está vinculada à liquidez do
sistema financeiro, refletindo a taxa média ponderada do custo de captação da
moeda por entidades financeiras, para sua posterior aplicação por estas, ou
seja, mede apenas o custo do próprio dinheiro em si, sem refletir o custo dos
serviços, das mercadorias e demais bens que afetam o poder aquisitivo de
toda a população.
Por tais razões, ela não reflete as variações inflacionárias
e nem o poder de compra do mercado, o que é medido por outros índices,
como o INPC, IPC, IPCA, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque a r. decisão merece subsistir, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto, finalmente, que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, considerando prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora